Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MORAIS INEXISTENTES. APELOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por condutor de veículo abalroado durante colisão ocorrida em via urbana, sob a alegação de que o réu perdeu o controle de seu automóvel, colidindo com o veículo do autor e de terceiro. Sentença de parcial procedência condenou o réu ao pagamento de danos materiais. Ambas as partes apelaram: o réu, pela improcedência ou redução da condenação; o autor, para incluir indenização por danos morais e alterar os ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo acidente é exclusiva do réu ou se há culpa concorrente; (ii) verificar se o autor faz jus à indenização por danos morais; (iii) analisar se é cabível pedido de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
III. Razões de decidir
3. A prova dos autos — boletim de ocorrência, fotografias e depoimento de testemunha que também foi vítima do acidente — demonstra que o réu perdeu o controle do veículo, atravessou a pista e colidiu com os demais automóveis, revelando sua culpa exclusiva pela colisão.
4. O réu não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tampouco demonstrou culpa concorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. A condenação por danos materiais está respaldada em documentação robusta, não impugnada pelo réu, o que confirma sua suficiência.
6. O uso da garagem do autor para guarda do veículo danificado configura mero aborrecimento, não configurando abalo a direitos da personalidade capaz de justificar indenização por danos morais.
7. O pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, é incabível, por inadequação da via e por importar em supressão de instância.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos apelos do autor e do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I e II; 1.009; CTB, arts. 28, 29, II e 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1807583, 0726085-35.2022.8.07.0003, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 25.01.2024, DJe 19.02.2024.
TJDFT, Acórdão 1992526, 0702708-70.2024.8.07.0001, Rel. Carlos Pires, 1a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 12.05.2025.
TJDFT, Acórdão 1253942, 0702290-77.2020.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.06.2020, DJe 16.06.2020.